Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 15.457.856/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NETO FARAH SERVICOS AUTORIZADOS DE BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 29.623.370/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GOIAS MATERIAIS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.918.122/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.457.856/0001-68 (AGRAVADO), JAIME CALDEIRA JHUNYOR - CPF: 653.843.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – TEMA 1.022 DO STJ –
MÉRITO
– PAGAMENTO DE SERVIÇO EXECUTADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL VINCULADO AO FEITO RECUPERACIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – LIBERAÇÃO DO VALOR À EMPRESA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Consoante Tema Repetitivo 1.022 do STJ,
“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
. Além disso, tem-se que as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, de forma que aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade da decisão interlocutória.

Não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência. Precedentes do STJ.

O recurso não deve ser conhecido quanto a liberação do depósito referente à execução de obras do Contrato nº. 168/2018, haja vista a ausência de manifestação do Juízo Universal quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008870-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA AMIL LTDA

AGRAVADO:

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO SUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA AMIL LTDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -MT,
Dra. Brunna Luiza Queiroz Molato
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1009715-62.2020.8.11.0003 (PJE), que determinou que o pagamento do crédito referente a execução de obras do Contrato nº. 168/2018 deverá ser feito por meio de depósito judicial, vinculada ao processo recuperacional.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que o valor a receber da agravada é imprescindível para o bom andamento e recuperação da empresa, haja vista que precisa do montante para pagar funcionários e porque o serviço foi excetuado.

Argumenta que não é razoável a determinação de liberação do valor mediante depósito em conta judicial para se garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial, pois o plano sequer foi aprovado em Assembleia de Credores e muito menos homologado judicialmente, de modo que não seria razoável deixar a quantia de R$698.354,41 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) parada por mais de um ano.

Acrescenta que o montante a ser recebido é indispensável para a sua recuperação, sendo que o depósito dos valores infringe o intuito da lei de recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento de dívidas com benefício.

Menciona que a recuperação está assegurada pelos bens da empresa e de seus sócios, uma vez que possuem maquinários e demais bens de valor que ultrapassa a dívida a ser paga nos moldes recuperacional.

Além disso, aduz que o depósito não gerará benefício a ninguém, apenas prejuízo a empresa e seus colaboradores que dependem da percepção de salário para manter a si e sua família.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que determinou que o pagamento do crédito deveria ser feito por meio de depósito judicial, para que fosse feito diretamente em conta de sua titularidade, ou, após ter sido feito, para que fosse disponibilizado imediatamente à empresa em recuperação judicial (Id 88050974).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

O agravado apresentou contraminuta, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento, haja vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória cujo conteúdo está fora das hipóteses legalmente previstas (inclusive as hipóteses da Lei Federal nº. 11.101/2005).

No mérito, informa que depositou judicialmente o valor de R$662.563,81 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) na conta judicial vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no dia 19/5/2021, de modo que entende que houve perda do objeto.

Por outro lado, não se opõe a liberação do crédito, desde que seja oportunizando aos credores o direito de se manifestar sobre o pedido, evitando eventual questionamento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Id 96666978).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, em que pese a matéria sob debate haver necessidade de pronunciamento da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
ex vi
do art. 67, V, ‘e’ do RITJMT, dispenso a remessa deste instrumento, ante os vários pareceres emitidos quanto à matéria recursal –
vis attractiva
do Juízo Universal para dirimir as questões de bloqueio/desbloqueio de bens pertencentes a empresas em recuperação judicial. Nesse sentido, cito os seguintes Precedentes: N.U 1020423-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020; N.U 1012451-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020.

Ultrapassada essa questão, busca a empresa agravante infirmar a decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação de Recuperação Judicial”, que determinou que o pagamento do crédito referente a execução de obras do Contrato nº. 168/2018, seja realizado por meio de depósito judicial, vinculada ao processo de recuperação judicial, e acaso realizado, seja imediatamente liberado em seu favor.

Por outro lado, o agravado questiona o conhecimento do instrumento quanto à referida matéria, por não estarem catalogadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC vigente.

Nesse ponto, em que pese a inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15, no caso específico de recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,

em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.022), fixou a tese de que
“é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência, por força do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA FRAÇÃO RETIDA (40%) DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL RENUNCIANTE – INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO
– MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 63, III) E AUSÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO PARA A RENÚNCIA (ART. 24, § 3º) – IRRELEVÂNCIA – RETENÇÃO DE 40% PREVISTA NO ART. 24, § 2º, DA LEI Nº 11.101/05 EXCLUSIVA PARA O PROCESSO DE FALÊNCIA – INAPLICABILIDADE NO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – RESTITUIÇÃO ESCORREITA DOS VALORES RETIDOS – AGRAVO DESPROVIDO. “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Tema 988 do STJ)
. Considerando que o processo recuperacional não é extinto por sentença de mérito, não sendo, pois, as questões interlocutórias passíveis de impugnação em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/15), a jurisprudência do STJ tem admitido como agravável as decisões não terminativas proferidas nos autos do procedimento de recuperação judicial. A reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o § 2º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, não se aplicando aos de recuperação judicial. Precedente do STJ (Terceira Turma – REsp 1.700.700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).”
(TJ-MT – AI: 10140137720188110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/10/2019)

À vista disso, a presente irresignação da agravante não terá oportunidade de revisão em eventual apelação, motivo pelo qual admito a interposição do presente recurso.

No mérito, trata-se de se verificar a possibilidade de pagamento do crédito referente à execução de obras do Contrato nº. 168/2018 diretamente na conta de titularidade do agravante, e acaso este valor já tenha sido consignado no juízo recuperacional, a sua respectiva liberação.

O juízo
a quo
, ao manifestar quanto ao valor objeto do contrato retromencionado, asseverou,
in verbis
:

“(...) Pois bem. De proêmio é valioso salientar que recuperanda não informou quais são os valores cujo pagamento é perseguido.

De outra banda, pertinente anotar que a assembleia de credores está agendada para data próxima; de modo que, muito em breve, certamente a empresa terá o seu plano de recuperação judicial homologado e deve, então, dar início ao seu cumprimento.

Neste cenário, visando a melhor regularidade do desempenho das atividades da Administração Judicial, de fiscalizar o desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial e, também, de zelar pelo cumprimento do plano de recuperação judicial e defesa dos interesses da coletividade de credores,

DETERMINO que os valores a serem pagos à devedora, em razão do contrato informado, sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial
.

Intimem-se a todos desta decisão.”
(id. 88050976 - Pág. 6).

O crédito constrito é no valor de R$662.563,81 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), que, inclusive, já foi vinculado ao processo de recuperação judicial, segundo comprovante encartado no Id 96666978 – pág. 9. No entanto, o depósito de tal quantia, por si só, não enseja a perda superveniente do objeto, pois a questão posta em debate diz respeito justamente na possibilidade ou não do depósito desta quantia junto ao juízo universal.

Pois bem. Convém ressaltar que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal, a teor do art. 76, da Lei nº. 11.101/05,
in verbis
:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.”

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo recuperacional, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.

A despeito da competência do juízo universal para qualquer deliberação sobre constrição de bens pertencentes à recuperanda, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DETERMINAR À EMPRESA REQUERIDA QUE EFETUE A IMEDIATA ENTREGA/RETIRADA DA QUANTIA DE 1.995 TONELADAS DE FERTILIZANTES AO REQUERENTE –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, ART. 47 E ART. 76, DA LEI Nº 11.101/05 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal. Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, 47 e 76, da Lei nº 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.
Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida ou seja, a competência é do juízo universal para qualquer deliberação sobre constrição de bens pertencentes à recuperanda
.”
(TJ-MT – AI: 10098225220198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEDIDAS DE
CONSTRIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA DETERMINADAS POR JUÍZO FALIMENTAR – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRECEDENTES – DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INSURGÊNCIA DO INTERESSADO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente conflito, uma vez que envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2.
É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda. Precedentes
. 2.1. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado invadiu a competência do r. juízo da recuperação judicial, na medida em que autorizou o levantamento de valores em face da ora suscitante sem franquear ao r. juízo da recuperação, se tal medida judicial - caso deferida - poderia dificultar a execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente. 3. Se ao tempo do processo de recuperação judicial já se justificava a competência exclusiva do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais para a prática de atos de constrição/executórios sobre o patrimônio da recuperanda, pelos mesmos fundamentos tal competência exclusiva remanesce, nas hipóteses de convolação da Recuperação Judicial em Falência. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no CC 149.791/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a realização do pagamento do crédito por meio de depósito judicial, vinculado ao feito recuperacional, pelo que deve ser mantida no ponto.

Por outro lado, no que concerne a liberação deste montante, observa-se que embora a agravante tenha postulado nesse sentido, a medida pretendida não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo o recurso meio legal hábil para suprir a omissão, sendo, portanto, incabível a manifestação do Órgão Revisional, sob pena de flagrante supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELOS SÓCIOS – DESTINAÇÃO DO VALOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DO BANCO AGRAVANTE DE LEVANTAMENTO DO VALOR EM SEU FAVOR – IMÓVEL DADO EM GARANTIA AO BANCO DE CRÉDITOS OBTIDOS PELAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANÁLISE QUE SE RESTRINGE A DESTINAÇÃO DE BENS E ATIVOS DAS RECUPERANDAS – PROCESSO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE EM QUE OS IMÓVEIS FORAM DADOS EM GARANTIA – POSSIBILIDADE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DECIDE SOBRE CONSTRIÇÃO DE BENS QUE NÃO SÃO DAS RECUPERANDAS – SÚMULA 480 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– JUÍZO QUE NÃO CONHECEU DOS PEDIDOS DO AGRAVANTE –
ANÁLISE DA LIBERAÇÃO NÃO REALIZADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
– PEDIDO DAS RECUPERANDAS DE APLICAÇÃO DO VALOR NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE TAMBÉM NÃO FOI CONHECIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Pleito do agravante de liberação em seu favor de valor depositado na conta das recuperandas pelos sócios, que receberam indenização de imóvel desapropriado por utilidade pública que era dado em garantia em crédito obtido pelas recuperandas diante da instituição financeira. 2 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “compete ao juízo recuperacional decidir acerca de medidas que atinjam o patrimônio das sociedades em recuperação judicial. Todavia, essa competência não se estende, automaticamente, à apreciação de questões relativas aos bens particulares dos sócios - hipótese dos autos -, na medida em que estes não integram o acervo patrimonial afetado pelo plano respectivo” (AgRg nos EDcl nos EDcl no CC 119.952/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 19/11/2013). 3 – A Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.” (Súmula 480, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
4 –

Na decisão agravada não se conheceu do pedido do agravante, ou seja, o Magistrado de primeira instância não se manifestou pela liberação ou não dos valores à instituição financeira, ou qualquer vinculação dos valores ao processo de execução, resumindo-se ao fundamento de que não cabia ao juízo da Recuperação Judicial analisar o pedido
.
Portanto, diante da não análise do pleito de liberação ou não do valor, não cabe a este Tribunal de Justiça avançar sobre o tema, não apreciado em primeira instância, que apenas não conheceu do pedido, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro.
5 – Sob o mesmo fundamento, de que se trata de “fatos independentes da tramitação do processo de recuperação judicial. (...)”, o Magistrado a quo também não conheceu dos pedidos das recuperandas de aplicação do montante da indenização recebido por seus sócios na recuperação judicial, de sorte que não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do agravante, já que, do que se destaca da decisão agravada, não é intenção do Magistrado a quo autorizar o pleito das agravadas.”
(TJ-MT – AI: 00775540920158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESTA PARTE
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021